Tribunal: TJES
Processo: 0009610-39.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009610-39.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON OLIVEIRA CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFFERSON OLIVEIRA CARDOSO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que é vedado utilizar processos por apuração de atos infracionais dos quais não houve condenação para afastar a benesse.

Aponta a necessidade de realização de detração, com a consequente fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reduzindo-se a pena do acusado e fixando-se o regime aberto para início de cumprimento de pena, além disso, requer o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4026472), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFFERSON OLIVEIRA CARDOSO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que é vedado utilizar processos por apuração de atos infracionais dos quais não houve condenação para afastar a benesse.

Aponta a necessidade de realização de detração, com a consequente fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reduzindo-se a pena do acusado e fixando-se o regime aberto para início de cumprimento de pena, além disso, requer o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Consta dos autos que o acusado/apelante fora denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, eis que, no dia 29/08/2019, por volta das 22h24, próximo ao Beco do Junal, Bairro Aviso, Linhares/ES, o denunciado possuía em depósito, para fins de comercialização, certa quantidade de substâncias análogas a crack e maconha.

Narra a denúncia que, nas condições de tempo e local mencionadas, os policiais militares, durante patrulhamento tático, avistaram o denunciado que, ao perceber a presença dos agentes policiais, tentou empreender fuga, tendo sido interceptado pela guarnição.

No decorrer da abordagem, nada de ilícito fora encontrado na posse do acusado, o que levou os militares a realizarem buscas na região, ocasião em que o denunciado informou que tinha certa quantidade de drogas escondidas num terreno baldio próximo, tendo apontado a localização de uma sacola contendo 25 (vinte e cinco) gramas de maconha, 13 (treze) buchas de maconha, e, em outro ponto, outras sacolas contendo 30 (trinta) pedras de crack e 23 (vinte quatro) gramas de cocaína.

Embora não seja objeto da irresignação recursal, verifica-se que a materialidade do delito se encontra demonstrada pelo auto de apreensão (pp. 176/177 dos autos digitalizados), enquanto a autoria se encontra demonstrada pelo depoimento dos policiais que participaram da diligência, além da própria confissão do acusado em interrogatório judicial.

Dessa forma
, considerando que o conjunto probatório dos autos é harmônico acerca da autoria e da materialidade,
revela-se acertada a condenação do ora apelante com incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

No que se refere à dosimetria da pena, na primeira fase da dosimetria, entendo como correta a valoração negativa das circunstâncias específicas do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, de modo que deve ser mantida a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, ante a presença das atenuantes da menoridade e da confissão, a pena fora reduzida para o mínimo legal.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
deixou de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas “
considerando que estamos diante de acusado já respondeu por diversos atos infracionais relacionados a drogas e demais crimes (autos nº 0007060-42.2017.8.08.0030, 0005666-29.2019.8.08.0030 e 0008422-11.2019.8.08.0030)”.

Com efeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

No caso, embora os atos infracionais apurados no bojo dos processos nº 0007060-42.2017.8.08.0030 e nº 0008422-11.2019.8.08.0030 não guardem proximidade temporal com o caso ora analisado, o mesmo não pode ser dito em relação ao processo tombado sob o nº 0005666-29.2019.8.08.0030, o qual apurou a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, praticado em 27/01/2019, isto é, 07 (sete) meses antes do crime apurado no presente feito.

Além disso, ao contrário do sustentado pelo apelante, a extinção do processo de apuração de ato infracional nº 0005666-29.2019.8.08.0030 não se deu por “ausência de condições da ação”, mas fora extinto justamente pelo fato de o apelante ser processado por tráfico de drogas na presente ação penal.

Chama atenção ainda o fato de que, na representação em questão, o recorrente fora apreendido com considerável quantidade de entorpecentes (aproximadamente 151 buchas de maconha) e, em menos de 01 (um) ano, novamente veio a se envolver com a traficância.

Nesse contexto, na esteira do precedente da Corte da Cidadania, entendo que se revela possível o afastamento do tráfico privilegiado.

Em relação ao pedido de detração, comungo do entendimento do Juízo sentenciante de que o período em que o acusado ficou encarcerado em nada interferiria no regime inicial a ser fixado, eis que, entre o seu encarceramento e a prolação da sentença não transcorreu período de tempo suficiente a autorizar a adoção do regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Por fim, quanto ao pedido de deferimento de gratuidade da justiça, é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como
voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATO INFRACIONAL PRETÉRITO. PROXIMIDADE COM O CRIME E GRAVIDADE DO FATO. AFASTAMENTO DA BENESSE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. DETRAÇÃO. INALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

2. Hipótese em que o acusado praticou ato infracional análogo ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes 07 (sete) meses antes do crime apurado, tendo sido apreendido, à época, com considerável quantidade de entorpecentes (aproximadamente 151 buchas de maconha) e, em menos de 01 (um) ano, novamente veio a se envolver com a traficância.

3. O período em que o acusado ficou encarcerado em nada interferiria no regime inicial a ser fixado, eis que, entre o seu encarceramento e a prolação da sentença não transcorreu período de tempo suficiente a autorizar a adoção do regime inicial aberto para cumprimento de pena, sendo inviável a realização de detração.

4. É “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.